Tribunal: TJES
Processo: 0000344-51.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000344-51.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: PABLO RODRIGO MENDONCA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, COOPERAÇÃO E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência e indenização por danos morais e materiais, proposta por PABLO RODRIGO MENDONÇA, visando à substituição de peças de veículo sinistrado, pagamento do valor integral do bem pela tabela FIPE e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida apreciação dos pedidos de produção de provas requeridas pelas partes;
(ii) estabelecer se a anulação da sentença é medida necessária para garantir a correta instrução do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que, embora o juízo de origem tenha oportunizado às partes indicarem as provas que pretendiam produzir, procedeu ao julgamento antecipado do mérito sem fundamentar adequadamente a desnecessidade das provas requeridas, contrariando os princípios da boa-fé processual, cooperação e vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 5º e 10).

As provas requeridas pela apelante (expedição de ofício ao DETRAN/ES e depoimento pessoal do autor) são essenciais para a instrução do feito, especialmente para apurar a existência de alienação do veículo segurado, aspecto que interfere diretamente na pretensão de pagamento pelo valor integral do veículo pela tabela FIPE.

O comportamento contraditório do juízo ao permitir a manifestação das partes sobre as provas e, posteriormente, julgar a lide sem as diligências requeridas, configura cerceamento de defesa, em desconformidade com o art. 370 do CPC.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corroboram a necessidade de anulação da sentença em hipóteses de julgamento antecipado sem adequada instrução probatória, sob pena de comprometimento do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito sem a devida apreciação dos pedidos de produção de provas devidamente requeridos pelas partes configura cerceamento de defesa, especialmente quando as diligências são essenciais à instrução do feito.

O comportamento contraditório do juízo, que inicialmente oportuniza a indicação de provas e, em seguida, decide pela desnecessidade destas sem fundamentação adequada, viola os princípios da boa-fé processual, cooperação e vedação à decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 10, 370.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC 0004872-42.2018.8.08.0030, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJES 02/09/2022.

TJES, AC 0001416-69.2014.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, DJES 07/07/2022.

TJES, AC 024160024022, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, DJES 29/10/2021.

Vitória/ES,
22 de abril de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000344-51.2020.8.08.0011

APELANTE:
BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS

APELADO:
PABLO RODRIGO MENDONÇA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS
contra a r. sentença de fls. 172/177, que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” proposta por
PABLO RODRIGO MENDONÇA
em desfavor da apelante.

A apelante suscita a nulidade da sentença. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao seu exame.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais (fls. 192/209), alega a apelante, em preliminar, o cerceamento do direito de defesa, pois não teve oportunidade de produzir provas necessárias ao deslinde da demanda, com a prolação da sentença sem exame do pedido de expedição de ofício ao DETRAN/ES e do depoimento pessoal do autor.

Com razão a apelante.

Extrai-se dos autos originários que as partes celebraram contrato de seguro tendo como objeto o veículo Ford Ranger, placa PKF4222 e, em 22/11/2019, o bem ficou submerso em água da chuva.

Narra o apelado, ora autor, que, após o sinistro, a seguradora apelante autorizou parte dos reparos, mas se recusou a substituir determinadas peças e extrapolou o prazo de 30 dias para cumprir as obrigações do contrato, pelo que requereu, em suma, o pagamento do valor integral do veículo (tabela FIPE) e indenização por danos morais no valor de 30 (trinta) salários mínimos.

Verifica-se que, após a réplica, o magistrado singular proferiu decisão às fls. 158/159, determinando a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que o apelado, ora autor, requereu prova pericial grafotécnica, ao passo que a apelante pleiteou a expedição de ofício ao DETRAN/ES para indicar as transferências do veículo objeto dos autos e o depoimento do autor, ora apelado.

Entretanto, o juízo
a quo
proferiu sentença afastando genericamente a produção de provas, sem enfrentar de forma pormenorizada a razão pela qual entendeu pelo julgamento antecipado e pela desnecessidade das provas postuladas.

Nesse particular, é possível identificar um imbróglio sobre eventual revenda do automóvel segurado a terceiro, que interfere no pagamento do valor do veículo pela tabela FIPE ora postulado, e, a fim de evitar enriquecimento ilícito, necessário melhor instrução sobre esse ponto.

Apesar de constar na sentença que o veículo foi vendido por R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), o documento a que o juízo
a quo
faz menção é apenas um laudo de avaliação (fl. 139), sem qualquer comprovação efetiva acerca da alienação por esse valor, o que deve ser apurado na instrução em virtude da pretendida indenização por danos materiais.

De igual modo, o Termo de Quitação objeto de impugnação pelo recorrido também deve ser examinado, ponto este que nem sequer foi mencionado na sentença.

Não se desconhece que o julgador é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, afastar as diligências que entender inúteis e/ou protelatórias.

Entretanto, no caso em exame, verifica-se que as partes se manifestaram expressamente sobre as provas que pretendiam produzir, de forma que a prolação da sentença revela verdadeiro pronunciamento que surpresa as partes, o que vai de encontro à atual sistemática atual, fundamentada na boa-fé, na cooperação e na vedação às decisões surpresa.

Um dos reflexos da previsão do artigo 5º do Código de Processo Civil reside na vedação a comportamentos contraditórios, de modo que a determinação na produção de provas é incompatível com o posterior julgamento antecipado do mérito.

Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3. O comportamento contraditório do Juízo primevo, ao estabelecer que as partes poderiam indicar as provas a serem produzidas em audiência e, em seguida, compreender que o feito estaria pronto para julgamento antecipado cerceou o direito de defesa da apelante, a qual, como exposto, possuía interesse na produção de provas. 4. Ainda que se considere que a demanda já se encontrava satisfatoriamente instruída para julgamento e que, por tal motivo, não haveria que se falar provimento do recurso de BHP BILLITON BRASIL LTDA em razão, apenas, do fato de que a apelante não pode produzir as provas que pretendia, também é possível anular a sentença objurgada de ofício, em razão do comportamento contraditório do Juízo de Primeira Instância, que fere os Princípios da Não Surpresa, da Cooperação e da Boa-fé processual. [...] (TJES; AC 0004872-42.2018.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 02/09/2022)

[...] 5. Destarte, resta evidenciado o cerceamento de defesa da autora que não teve oportunizada a produção de provas e, por fim, teve parte de seu pleito negado justamente por não ter produzido prova de suas alegações. 6. Constatado, pois, o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja o feito saneado e oportunizado às partes o requerimento de produção de provas. 7. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso de Associação de Moradores Boulevard Lagoa julgado prejudicado. (TJES; AC 0001416-69.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

[...] 2. O julgamento antecipado do processo sem que se permita à parte a produção probatória requerida, bem como a inversão do ônus probatório apenas na sentença, caracteriza cerceamento de defesa, quando a motivação da decisão se ampara na insuficiência de provas produzidas pela parte vencida. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação cível em que é Apelante CLARO S/A e Apelada RESTAURANTE KI DELÍCIA LTDA. ME; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Vitória, 05 de outubro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160024022, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Necessário, pois, que a sentença seja anulada, a fim de reabrir a instrução e sanar as questões pendentes.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, ante a anulação da sentença, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários recursais (STJ. 2ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 2004107-PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/12/2022 - Info 764).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 22.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões